Tribunal: TJDFT
Processo: 0739963-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0739963-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: LEILANE DA SILVA VIEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pela SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta ao cumprimento provisório de decisão que arbitrou a multa cominatória. A decisão agravada acolheu parcialmente os pedidos da agravante apenas para suspender a expedição de alvará de levantamento até o julgamento do recurso de apelação. A agravante alega que a decisão merece reforma porque o valor da multa é exorbitante, que a obrigação foi completamente satisfeita e que a multa foi arbitrada sem prazo para cumprimento. Sustenta a nulidade de intimação e a necessidade de restituição do prazo de defesa sob pena de caracterização de cerceamento de defesa. Relata que o patrono se habilitou nos autos em 06/06/2024, cuja certificação ocorreu em 12/06/2024 e a decisão do cumprimento de sentença foi publicada sem a existência de patrono habilitado. Aduz que não cabe a aplicação das penalidades dispostas no art. 523, §1o, do CPC. Afirma que o recebimento da determinação ocorreu em 24/04/2023, tendo se manifestado em 27/04/2023 com autorização para internação da autora. Por fim, aponta que o valor da multa é desproporcional sendo causa de enriquecimento ilícito da agravada. Requer a atribuição de efeito suspensivo, e no mérito, pugna pela exclusão da multa e pelo reconhecimento da nulidade da intimação com a restituição do prazo para defesa. Subsidiariamente, requer seja minorado o valor da multa. Preparo efetuado. Este é o relatório. Decido. Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O caput do artigo 995 do Código de Processo Civil dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. No entanto, o Relator pode suspender a eficácia da decisão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). Na origem, cuida-se de cumprimento provisório de decisão que arbitrou multa cominatória contra a agravante. Nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0702914-85.2023.8.07.0012, foi deferida a tutela de urgência determinando à agravante que autorizasse e custeasse a internação da agravada, sob pena de multa diária de R$5.000,00, até o limite de R$100.000,00. A referida decisão foi ratificada em sentença (ID 58908992) que se encontra pendente de julgamento de recurso de apelação. O dispositivo da decisão agravada ostenta o seguinte teor (ID 58908685): “Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a seguradora ré autorize e arque com todas as despesas necessárias à internação da parte autora em leito de UTI do HOSPITAL BRASÍLIA, com suporte que atenda às suas necessidades e durante o período que seja indicado por seu médico assistente, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Com base no disposto pelo artigo 139, inciso V, do CPC, deixo de designar, por ora, audiência de conciliação, sem prejuízo de designá-la posteriormente, após o aperfeiçoamento da relação jurídica processual. Cite-se e intimem-se, com urgência, devendo a requerida ser intimada pessoalmente (súmula 410/STJ). NOTIFIQUE-SE o HOSPITAL BRASÍLIA acerca da presente decisão. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO”. Sobre a fixação de multa, o art. 537, §1o, do CPC, reza que a imposição de astreintes tem por objetivo coagir o devedor a satisfazer, com maior retidão, a prestação de uma obrigação de fazer ou não fazer fixada em decisão judicial, visando dar efetividade à ordem judicial. Na espécie, nota-se que o juízo da ação principal determinou a obrigação, contudo, deixou de fixar o prazo para cumprimento da obrigação em desacordo com o disposto no caput do art. 537 do CPC, que estabelece a fixação de prazo razoável para cumprimento do preceito. Assim sendo, a ausência de fixação de prazo para cumprimento da obrigação disposta em sede de tutela de urgência torna a multa diária inexigível, até que o juiz designe o devido prazo para cumprimento. Confira-se julgado deste Tribunal de Justiça sobre o assunto: APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE MULTA COMINATÓRIA FIXADA EM TUTELA ANTECIPADA EM OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MULTA INEXIGÍVEL. HONORÁRIOS. MAJORADOS. 1. A imposição de multas ou astreintes tem por objetivo coagir o devedor a satisfazer, com maior retidão, a prestação de uma obrigação de fazer ou não fazer fixada em decisão judicial, visando dar efetividade ao decisum (artigo 537, § 1o, do CPC). 2. Conquanto seja possível a fixação de multa diária pelo descumprimento de obrigação determinada em sede de tutela antecipada, deve ser fixado prazo razoável ao cumprimento da medida imposta, a teor do que dispõe o artigo 537 do CPC, sob pena de inexigibilidade da multa. 3. Ante a sucumbência recursal, devem os honorários advocatícios ser majorados, nos termos do art. 85 § 11o do CPC. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJ-DF 07027364320178070014 DF 0702736-43.2017.8.07.0014, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 03/07/2019, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/07/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cumpre observar ainda que, em consulta aos autos principais n. 0702914-85, a agravante foi intimada da decisão que deferiu a tutela de urgência e arbitrou a multa no dia 24/04/2023 (ID 58908689 da ação principal). Em 25/04/2023, às 17h25, a agravante encaminhou e-mail autorizando o custeio de todas as despesas necessárias à internação da agravada em leito de UTI no Hospital Brasília com suporte que atenda às necessidades e durante o período que seja indicado pelo médico assistente (ID 58908700). No dia 28/04/2023, a Defensoria Pública informa o cumprimento da obrigação e a alta da UTI (ID 58908703). Em que pese o cumprimento da obrigação e a inexigibilidade da multa por ausência de prazo para cumprimento, o juiz da causa determinou o bloqueio do valor de R$152.862,62 em 04/06/2024 (ID 201367191), conforme os cálculos da agravada (ID 194333780) e a decisão de ID 189673227. Assim, considerando que a decisão agravada suspendeu o levantamento do valor bloqueado até o julgamento da apelação, que já se encontra em curso, a concessão de efeito suspensivo é impositiva, dado o risco de dano iminente. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito deste agravo de instrumento, a fim de impedir o levantamento do valor bloqueado. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator